Tribunal: TJDFT
Processo: 0750771-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DECRETO-LEI 7.661/1945. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.
2. O acórdão embargado reconheceu a aplicação supletiva da nova Lei de Falências em razão da omissão do Decreto-Lei 7.661/1945 quanto ao lance mínimo em leilões judiciais, considerando a existência de microssistema próprio orientado pelos princípios da eficiência e transparência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente para negar provimento ao agravo de instrumento.
5. O embargante retoma tese já enfrentada e afastada pelo Colegiado, pretendendo o reexame de questões já solucionadas, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
6. As questões suscitadas serão consideradas prequestionadas, nos termos do art. 1.025 do CPC, para o caso de eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões analisadas e decididas.
2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento do recurso integrativo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.